Tribunal: TJSP
Processo: 1006746-21.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Apelação do autor – Apelante que não comprovou o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso – Conferida oportunidade para o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC, o apelante permaneceu inerte – Deserção configurada – Aplicação do artigo 1.007, § 4o, do CPC – Recurso não conhecido.

RECURSO – Apelação do réu – "Ação de

Ementa:
RECURSO – Apelação do autor – Apelante que não comprovou o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso – Conferida oportunidade para o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC, o apelante permaneceu inerte – Deserção configurada – Aplicação do artigo 1.007, § 4o, do CPC – Recurso não conhecido.

RECURSO – Apelação do réu – "Ação de indenização por danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como a existência de débito pendente contraído junto ao antecessor do Banco réu – Hipótese em que o réu não comprovou a data do inadimplemento, tampouco o envio de prévia notificação, a fim de constituir o devedor em mora – Descontos realizados de forma arbitrária e unilateral que configuram falha na prestação dos serviços – Inteligência dos artigos 6o, inciso III e 43, ambos do CDC – Valores indevidamente bloqueados que devem ser estornados na conta corrente – Não comprovada a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação – Falha na prestação dos serviços que, por si só, não causa abalo relevante à moral do autor – Dano moral não configurado e afastado – Sentença reformada em parte – Ação julgada parcialmente procedente, em menor extensão – Fixação de sucumbência parcial – Recurso parcialmente provido.